Tribunal: TJDFT
Processo: 0713138-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. AVIAMENTO PELO GENITOR. AUDIÊNCIA. CONCERTO PROVISÓRIO. REGIME DE VISITAS DO PAI AOS FILHOS COMUNS DOS LITIGANTES. ACERTO TEMPORÁRIO. PANDEMIA. COVID-19. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. VISITAS QUINZENAIS ALTERNADAS. MODULAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. ROTINA IMPOSTA PELAS REGRAS DE PREVENÇÃO. OBSERVÂNCIA. NOVA ALTERAÇÃO DA ROTINA DOS FILHOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. CAPACIDADE DA GENITORA COMO GUARDIÃ. ALEGAÇÃO COM LASTRO EM ARGUMENTOS NÃO CONTEMPORÂNEOS. ASSIMILAÇÃO DO PERÍODO DE PANDEMIA COMO FÉRIAS ESCOLARES. INVIABILIDADE. AULAS REMOTAS. ADAPTAÇÃO DA RESIDÊNCIA MATERNA. MODULAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DOS FILHOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Concertado acordo provisório destinado a regular o direito de visitas do pai aos filhos menores enquanto perdurar a ação na qual é debatida a guarda dos infantes, inviável que, com base no advento das regras de convivência social impostas pela pandemia do novo coronavírus como forma de prevenir a disseminação do vírus, haja alteração do acordado de molde a ser estendida a convivência do genitor com os infantes, determinando o regime de interações sociais e familiares imposto pelas medidas de controle, com reflexo em todo o contexto social e nas rotinas até então vigorantes, ao invés, que a rotina que até agora está sendo observada pelos infantes seja preservada como mais adequada aos seus interesses, não se afigurando consoante esses parâmetros que sofra nova inflexão em razão das iniciativas do pai.
2. À míngua de informações que comprovem a ausência de capacidade atual da genitora para permanecer com seus filhos por interregno temporal maior do que o conferido ao genitor, notadamente se os problemas de saúde que agitara o pai como hábeis a autorizar o elastecimento do seu período de convivência com as crianças, porquanto infirmadores da capacidade da mãe, referem-se a época pretérita, desponta inviável a alteração do contexto fático já deflagrado e vigorante há muito sem a adequada incursão em acervo probatório e documental contemporâneo, a ser efetivado no curso da instrução da ação.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.